Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710194-26.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, ELIANA DE LACERDA MEIRELES, ELIANA DO COUTO SANTANA, ELIANA FERREIRA DOS SANTOS, ELIANA FRANCISCA DO AMARAL, ELIANA MARIA FIGUEIREDO, ELIANA MARIA DE SOUZA CUNHA, ELIANA OLIVEIRA DA SILVA, ELIANA RODRIGUES VIDAL ANTERO, ELIANE ALMEIDA BORBA, ELIANE ALVES COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.078.485 (Tema 1.253), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Consigno haver agravo em recurso extraordinário, pendente de apreciação pela Corte Suprema (ID 61536302). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014